Tribunal: TJDFT
Processo: 0734946-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734946-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G. M. MACEDO DE SOUSA 172DF EIRELI - ME, ARLON GUIMARAES SILVA DECISÃO BANCO BRADESCO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 136570935, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra G. M. MACEDO DE SOUSA 172DF EIRELI – ME e ARLON GUIMARAES SILVA, que indeferiu a reiteração da pesquisa Sisbajud em nome dos executados. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, não está configurado o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora